Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0702873-36.2023.8.07.0007 RECORRENTE: DIEGO SILVA ALVES RECORRIDA: BALI PARK LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO CIVIL. RESILIÇÃO IMOTIVADA. CONTRATO. DIREITO DE USO. CLUBE RECREATIVO. CDC. APLICAÇÃO. SERVIÇO DEFEITUOSO. NÃO COMPROVADO. RESILIÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. MULTA COMPENSATÓRIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 2. O artigo 6o, VIII, do CDC possibilita ao julgador a inversão do ônus quando, a seu critério, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 3. A ausência de provas apresentadas pelo Autor não autoriza a resolução do contrato de cessão de direito de uso com fundamento no descumprimento das cláusulas pelo Réu. 4. Segundo entendimento do c. STJ, os contratantes têm o direito potestativo à resilição unilateral, ou arrependimento, e podem estipular, para tanto, uma multa penitencial, a qual confere ao devedor o direito de optar entre cumprir a obrigação assumida ou desvincular-se dela, mediante o pagamento do valor da multa pactuada. 5. Ausente a abusividade, a aplicação da cláusula penal compensatória deve ser mantida, porquanto estipulada com a finalidade de reparar eventuais prejuízos do clube recreativo com a denúncia unilateral do cessionário. 6. Presente a sucumbência recíproca e equivalente, pois, ao tempo em que a parte Autora sucumbiu quanto ao pagamento da multa contratual e à devolução das parcelas pagas, a parte Ré foi condenada a devolver o montante do preço pago pelo consumidor, deduzida a comissão de corretagem. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que não obstante ser a parte hipossuficiente da relação, logrou demonstrar a veracidade de suas alegações. Defende a rescisão contratual, bem como o retorno das partes ao status quo ante. Aponta, ainda, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/MG. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada a do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “Conforme o entendimento desta Corte Superior, ‘interposto recurso especial principal e adesivo, e decidido o primeiro sem ingresso no mérito, fica prejudicado o recurso adesivo" (AgInt no REsp n. 1.418.786/RJ, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020), essa é a situação dos autos’” (AgInt no AREsp n. 2.328.978/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 18/8/2023). III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016